Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-22.2018.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000756-22.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WASCHINGTON ALBERTO ALVES - CPF: 006.508.011-48 (APELANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), MARIETH MOREIRA ALBOEZ BRITO - CPF: 871.978.711-15 (APELADO), MARIETH MOREIRA ALBOEZ BRITO - CPF: 871.978.711-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO OTÁVIO APARECIDO MOREIRA ALVES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, ANULANDO DE OFICIO A SENTENCA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – SENTENÇA
CITRA PETITA
– OCORRÊNCIA – NULIDADE DE OFÍCIO – APELO PREJUDICADO.

A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por
citra petita
, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WASCHINGTON ALBERTO ALVES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT,
Dr. Adalto Quintino da Silva,
lançadas nos autos da A
ção revisional de alimentos, com pedido de antecipação de tutela e regulamentação de visitas
ajuizada em desfavor do
P. O. A. M. A., representado por sua genitora
MARIETH MOREIRA ALBOEZ BRITO
, que julgou improcedente a pretensão autoral e condenou o autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), porém, declarou
suspensas essas despesas nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, por ser o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Sustenta que
comprovou nos autos através da CTPS e dos holerites anexado na inicial onde demostra, que recebe atualmente 1 (um) salário mínimo
e que a “
verba alimentar não pode superar as forças financeiras do Apelante a ponto de impor-lhe sacrifício excessivo, devendo haver, por isso, uma proporcional distribuição dos encargos, entre o pai e a mãe, na medida da disponibilidade do alimentante. No mesmo instante em que se procura atender às necessidades daqueles que os reclama, há que se levar em conta os limites da possibilidade do responsável por sua prestação”.
(sic)

Forte nesses argumentos requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ofertadas no. Id. 87225995, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida,
opina
pela
anulação da r. sentença
e, via de consequência, pela devolução dos autos ao Juízo
a quo
com vistas ao julgamento integral dos pedidos formulador pelo autor.

Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor na decisão constante no Id. 87223498.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures trata-se de
Apelação
interposta por

WASCHINGTON ALBERTO ALVES
contra a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral na Ação Revisional de Alimentos e Regulamentação de Visitas, que teve trâmite perante a Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, proposta pelo apelante contra
P. O. A. M. A., representado por sua genitora
MARIETH MOREIRA ALBOEZ BRITO
, a qual tinha por escopo a redução do valor da pensão alimentícia para o patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, assim como a regulamentação do direito de visitas nos moldes sugeridos na exordial.

Todavia, a pretensão foi julgada improcedente.

Assim, insurge o apelante asseverando que comprovou nos autos, por intermédio da CTPS e dos holerites, a alteração da sua capacidade financeira que autorizam a redução da pensão alimentícia fixada em favor do apelado.

Ocorre que a magistrada
a quo
não apreciou os pedidos em sua totalidade, eis que a improcedência decorre somente da ausência de comprovação quanto à
redução dos proventos que justificasse a revisão do pagamento da verba alimentícia.

Ou seja, não há qualquer análise acerca do outro pedido, qual seja, a regulamentação do direito de visitas.

Tal situação torna a sentença
citra petita
, na medida em que não enfrentou todos os pedidos formulados pelo autor na exordial.

Segundo entendido consolidado do STJ, verificada a ocorrência de decisão
citra petita
, a instância
ad quem
está autorizada em reconhecer a nulidade, inclusive de ofício, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente.2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (...)" (AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009).3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia. Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida.”
(STJ REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE GARANTIDORES E DEVEDORES SOLIDÁRIOS E DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA –
DECISÃO CITRA PETITA– NULIDADE

RECONHECIDA DE OFÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do artigo 492, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. No caso concreto, o julgador a quo incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado acerca da matéria, em sua totalidade”
(TJMT Agravo de Instrumento 1015578-42.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA RURAL -
SENTENÇA CITRA PETITA – OCORRÊNCIA - NULIDADE
– RECURSO PROVIDO. A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por citra petita, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação”.
(TJ-MT - AC: 00009156920138110080 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

Nesse mesmo caminho, é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da douta Procuradora,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, “in verbis”:

“Analisando os autos, verifica-se que a ação foi proposta com o escopo do apelante obter a redução do valor fixado à título de pensão alimentícia em favor de P. O. A. M. A. e, também, de ser regulamentado o direito de visitas do infante.

Contudo, analisando os autos tenho por mim que, in casu, ocorreu julgamento citra petita.

É que, conforme alhures mencionado, a pretensão do autor consubstancia na pretendida redução do valor fixado à título de pensão alimentícia e, também, na regulamentação do direito de visitas do filho P. O. A. M. A. E, não obstante, ao proferir o r. decisum ora vergastado, o Juízo a quo julgou improcedente os pedidos, contudo, ao que se denota, o pleito atinente aos alimentos foi julgado sob a premissa de que o autor não comprovou ter sofrido redução de proventos que justificasse a redução do pagamento da verba alimentícia no patamar fixado. Porém, constata-se que não houve deliberação quando ao outro pedido formulado na ação referente a regulamentação do direito de visitas, situação que, a meu ver, torna a r. sentença citra petita, na medida em que não enfrentou todos os pedidos do autor.

A propósito do tema, vejamos os seguintes julgados:

“161006224789 - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA - Pedidos subsidiários formulados pela embargante não apreciados - Ofensa aos ditames dos artigos 141 e 492 do CPC caracterizada - Nulidade absoluta reconhecida - Sentença anulada - Recurso provido. (TJSP - AC 1025340-25.2020.8.26.0002 - São Paulo - 20a CDPriv. - Rel. Correia Lima - DJe 27.01.2021 )”

“146001287317 - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA CITRA PETITA - NULIDADE - É nula a sentença que não examina e decide apenas o pedido sucessivo (auxílio-doença), sem o exame e decisão sobre o pedido principal (aposentadoria por invalidez). (TJMG - AC-RN 1.0701.11.030850-2/003 - 13a C.Cív. - Rel. Luiz Carlos Gomes da Mata - DJe 08.05.2020 )”

Diante do exposto, o parecer é pela
anulação da r. sentença
e, via de consequência, pela devolução dos autos ao Juízo a quo com vistas ao julgamento integral dos pedidos formulados pelo autor”.

(Id. 99114485)

Assim, deixando a decisão de enfrentar a totalidade dos pedidos formulados pelo autor, ora recorrente, carrega o vício insanável de nulidade, por ser
citra petita
, devendo, pois, ser desconstituída.

Diante do exposto,
de ofício
e, em consonância com o parecer do Ministério Público
, anulo a sentença de primeiro grau, determinado o retorno dos autos à instância singular com vistas ao
julgamento integral dos pedidos formulados pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021